Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1 Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0722631-24.2020.8.07.0001, acolhida a exceção arguida pelo executado/embargado e declinada a competência em favor de uma das varas da Comarca de Miguelopólis - SP, domicílio do embargante.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.